Tribunal: TJDFT
Processo: 0739046-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739046-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: LUIZ JUNIO OTAVIANO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Bradesco Administradora de Consórcio S/A em face do r. despacho (ID 208465076, na origem) que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Luiz Júnio Otaviano de Lima, com o objetivo de evitar medidas inúteis, determinou a intimação do recorrente para indicar a viabilidade do endereço por ele indicado para a expedição do mandado de busca e apreensão. Confira-se: “Trata-se de ação de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. em face de LUIZ JUNIO OTAVIANO DE LIMA. A fim de evitar medidas despiciendas e protelatórias, intime-se a parte autora para indicar a verossimilhança das informações trazidas no ID 208484278, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Caso haja a comprovação do endereço ou a sua reiteração, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, uma vez que, conforme o art. 82 do CPC, salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Em seguida, intime-se a parte autora a efetuar o pagamento das custas. Com o pagamento, desentranhe-se o mandado para o seu cumprimento no local indicado. Alternativamente, poderá a parte requerer a conversão do feito, nos moldes do art. 4° do Decreto-Lei 911/69, ou a requerer a sua extinção, dentro do prazo já assinalado, sob pena de extinção.” Alega que inexiste exigência legal para que o credor fiduciário comprove a localização do bem no endereço que indicou e que a referida medida tampouco pode ser condição prévia ao pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão, pois não se trata de requisito essencial para o ato. Sustenta que obteve o endereço indicado após diligências extrajudiciais e que a conversão em ação de execução é faculdade do credor, que poderá ser exercida após o esgotamento das buscas pelo bem. Requer a antecipação de tutela recursal, a fim de evitar a extinção do feito por falta de andamento processual. A despeito dos argumentos do Agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque o ato judicial impugnado pelo Recorrente tem natureza de despacho, sendo, portanto, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15, em razão da ausência de cunho decisório. O d. magistrado não decidiu questão de direito material ou processual, cingindo-se a pedir esclarecimentos sobre a providência requerida pelo Agravante. Registre-se que essa providência é razoável, pois, além de as certidões do Oficial de Justiça (IDs 171970241 e 203317524, na origem), demonstrarem que o Réu/Agravado não reside no endereço indicado no contrato, o próprio Demandado, em 8/3/2024, juntou procuração aos autos de origem indicando residência na QR 205, conjunto B, casa 32, Santa Maria-DF (ID 189365509, na origem), que é diverso do endereço mencionado pelo credor no pedido de renovação da diligência (ID 208484278, na origem). Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPACHO. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO D. JUÍZO DE ORIGEM. NATUREZA. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. Na ocasião do referido despacho, o d. magistrado não decidiu nenhuma questão, seja de direito material ou processual, cingindo-se a esclarecer providência ainda pendente à parte Agravante, uma vez que no endereço diligenciado pelo Oficial de Justiça não se obteve êxito na localização do veículo, sendo ônus da Autora diligenciar o paradeiro dele. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1827140, 07470536120238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no DJE: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. Ressalta-se que o art. 1.015, parágrafo único, do CPC aduz que, no processo de execução, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Logo, o mero despacho proferido no processo executivo não foi abarcado pelo conteúdo daquele dispositivo legal. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1420160, 07315385420218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE POSTERGA EXAME DO PEDIDO DE PENHORA DE BENS. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O ato judicial por meio do qual o juízo singular posterga a apreciação do pedido de penhora de bem imóvel no curso da execução tem natureza de despacho, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar qualquer espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. Ademais, o exame da matéria, em tal situação, implicaria supressão de instância. 2. Inviabiliza-se a reforma da decisão monocrática que, vislumbrando a natureza de despacho do ato judicial impugnado por agravo de instrumento, não conhece desse recurso. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1330585, 07196956320198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 14/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator